Tribunal: TJES
Processo: 0034834-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034834-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIANE DE ALMEIDA DIAS

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. SUBMISSÃO DE SERVIDOR A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. A submissão de servidor contratado temporariamente por ente público estadual a situação vexatória e constrangedora quando da rescisão antecipada do vínculo justifica o arbitramento de indenização por danos morais em favor do contratado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034834-94.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

RECORRIDO : LIDIANE DE ALMEIDA DIAS

ADVOGADO : LEANDRO LIMA - OAB ES21267-A

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuida-se de Ação Ordinária proposta em face do IASES em decorrência de exoneração de servidora contratada em regime de designação temporária, visando à declaração de nulidade do ato c/c reintegração ao cargo e indenização por danos morais.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Destacou que, muito embora o rompimento do vínculo pudesse ser feito por conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo inviável a desconstituição do ato, as circunstâncias constrangedoras em que fora encerrada a relação justificam o arbitramento da indenização.

Irresignada, a autarquia estadual interpôs Apelação Cível, em que sustentou: (i) a carência de ação pela falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido; (ii) a regularidade da exoneração e a ausência de danos morais.

Vejamos.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

De início, a autarquia Apelante afirmou a carência de ação decorrente da falta de interesse de agir da Autora (pela inexistência de interpelação administrativa prévia) e da impossibilidade jurídica do pedido.

Sem razão a Recorrente.

As condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmada a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir, então estas, enquanto condições da ação, estão satisfeitas.

No caso em tela, o interesse de agir foi afirmado pela Autora na inicial, manifestado pela alegada irregularidade na extinção prematura do vínculo contratual mantido entre as partes, o que, inclusive, foi objeto de manifestação resistida do ente público, demonstrando a pertinência objetiva e o interesse relativo ao processamento da demanda. Ressalta-se, ainda, a desnecessidade da existência de prévio requerimento administrativo, dada a independência das esferas e, principalmente, porque a referida exigência implicaria indevida restrição de acesso ao Judiciário, garantia constitucional inafastável.

Em relação à possibilidade jurídica do pedido, inexiste vedação legal ou previsão no ordenamento jurídico que, em tese, impeça o manejo da pretensão, motivo pelo qual permanece possível e viável.

Na verdade, a aferição quanto ao direito afirmado na exordial diz respeito ao mérito da demanda, o que deve ser decidido em julgamento exauriente da lide.

Assim,
REJEITO
a suscitada carência de ação.

2. EXONERAÇÃO. DANOS MORAIS.

Na r. sentença, o juízo de origem consignou, de início, a impossibilidade de incursão do Judiciário no mérito do ato administrativo de rescisão do contrato temporário objeto do litígio que, inclusive, previa a extinção por conveniência e oportunidade da Administração.

De todo modo, as circunstâncias que envolveram o desligamento da servidora justificaram o arbitramento de indenização por danos morais, notadamente em razão da situação constrangedora a que foi exposta perante colegas. Assim, fixou indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da Demandante.

A autarquia Recorrente, por sua vez, defende a inexistência de prova dos danos extrapatrimoniais.

Entretanto, penso que a r. sentença deve ser mantida.

As provas que instruem o processo evidenciam que, de fato, a Autora, contratada temporariamente em regime de designação temporária para o cargo de analista de suporte socioeducativo (administrativo), foi submetida a situação reprovável por parte dos agentes responsáveis pelo seu desligamento antecipado, o que autoriza, no meu sentir, o arbitramento de reparação moral.

Para tanto, destaco o depoimento prestado ao juízo
a quo
, não contraditado, em que a testemunha ocular dos fatos asseverou as circunstâncias vexatórias a que foi submetida a Demandante.

Vejam o que o MM. Magistrado de origem consignou na r. sentença, transcrevendo o referido depoimento:

“
Consta, em suma, do depoimento da testemunha, que: ela e a requerente trabalhavam na mesma sala, porém integravam equipes diferentes; no dia do evento, “Laila” avisou que ocorreriam surpresas e mudanças; “Camila”, subgerente de convênios, que já havia saído da repartição, retornou a pedido da “Laila”; a requerente contou, ao retornar do setor de Recursos Humanos, que lhe foi dada a opção de encerrar o contrato a pedido; em dado momento, a requerente havia retornado de uma reunião e estava mexendo em documentos antes de ir embora,
quando “Camila” deu um tapa no teclado, declarando, em alto tom de voz, que ela não precisava fazer isso, e que deveria pegar as suas coisas e ir embor
a; a subgerente de compras, em tom conciliatório, sugeriu que a requerente fosse embora e depois retornasse para buscar suas coisas;
o gerente do administrativo estava na porta, coagindo a requerente a se retirar
.

Prosseguiu a testemunha narrando que: saiu da sala e desceu pelo elevador, para aguardar seu horário de ir embora, permanecendo na sala com a requerente, o “Fernando” (gerente de administrativo), a “Camila” e a gerente de compras; la embaixo encontrou com uma servidora, “Fátima”, que perguntou o que havia acontecido;
momentos depois, desceu pelo elevador a requerente, segurando as suas coisas numa caixa e em sacolas plásticas, acompanhada de “Denise” (RH), “Camila”, “Fernando” e a subgerente de compras
;
após a requerente passar a catraca, Denise pediu seu crachá; em resposta, a requerente negou, porque dessa forma seria mais fácil retornar para assinar a rescisão contratual; Denise, porém, disse que, nesse caso, ela deveria fazer outro documento para entrar,
e pegou o crachá da mão dela
;
os quatro foram embora; “Fátima”, que é formada em direito, viu a cena e ficou horrorizada, sinalizando como configurado o assédio.

Por fim, realçou que:
o assédio era constante com a equipe de contratos; duas semanas antes do evento, numa conversa sobre a necessidade de mais uma pessoa no setor de convênios, a subgerente desse declarou que dispensaria a requerente
, muito embora houvesse sido sugerida a sua transferência para aquele setor; houve uma alteração na disposição das mesas da sala em que trabalhavam ela e a requerente, ficando essa de frente para a parede, mas que a mesa permaneceu assim com a sua saída; tem ciência de que é possível a rescisão contratual por conveniência da Administração, e que já soube de outro caso em que foi oportunizado ao contratado a opção por rescindir a pedido.

Toda a situação narrada do dia do evento demonstram uma atuação desproporcional e irrazoável de Camila e, em menor grau, de Denise e Fernando, que constrangeram a requerente ou a sair do local de forma excessivamente apressada, ou a entregar de pronto o seu crachá.
Merece destaque que os fatos foram presenciados pela Sra. Beatriz, testemunha ouvida, a qual declarou que a Sra. Fátima também presenciou.

Como já dito,
o requerido podia, licitamente, rescindir o contrato por conveniência ou oportunidade, ou mesmo oferecer à contratada a possibilidade de rescindir a pedido. Não poderia fazê-lo, porém, de forma constrangedora, desproporcional e irrazoável,
o que demonstra a configuração da prática de ato ilícito.”
[grifos não originais]

De fato, muito embora a rescisão antecipada do contrato temporário tenha previsão legal e no próprio instrumento, a submissão da servidora a evento constrangedor no ato de seu desligamento, em frente a colegas de trabalho, corrobora a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

Logo, permanece hígida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)